Tribunal: TJSP
Processo: 0001982-47.2014.8.26.0523
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0001982-47.2014.8.26.0523/50001, da Comarca de
Salesópolis, em que é embargante SERGIO SANTOS (VEREADOR VICE-
PRESIENTE DA MESA), é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os
embargos. V. U. Com efeitos excepcionalmente infringentes, somente para
afastar a intempestividade do recurso de apelação do embargante, conhecê-
lo e negar-lhe provimento.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto),
PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001982-47.2014.8.26.0523/50001 - Salesópolis
2
VOTO No 17.905
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001982-47.2014.8.26.0523/50001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material
–
Ocorrência
–
Intempestividade
recursal
decretada – Reforma – Erro material no v.
acórdão
que
levou
à
tal
conclusão
–
Conhecimento do recurso de apelação do
embargante, mas que não teve provimento –
Manutenção da r. sentença nos termos do art.
252 do RITJSP. Embargos acolhidos para
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe
provimento.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos
por SERGIO DOS SANTOS em face do v. acórdão de fls. 719/729 que não
conheceu do recurso de apelação por ele interposto, ante o
reconhecimento da intempestividade.
Sustenta o embargante que o v. acórdão
embargado contém erro material, eis que a publicação da sentença ocorreu
aos 19.10.2017, e não aos 19.07.2017, como constou; e tendo em vista
que o recurso de apelação fora protocolado aos 11.11.2017, dentro do
prazo legal, não há se falar em intempestividade.
Pede o acolhimento dos presentes embargos
para que seja sanado o erro material, reconhecendo-se a tempestividade
do recurso por ele interposto, e este seja conhecido e apreciado pela
Turma julgadora.
É o relatório.
2.
Inicialmente,
ante
os
esclarecimentos
prestados a fls. 815/817, recebo somente os embargos de declaração
interpostos a fls. 733/739, haja vista que a outorga de procuração pelo
embargante a um novo patrono, sem reserva de poderes, revogou
tacitamente o mandato anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001982-47.2014.8.26.0523/50001 - Salesópolis
3
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OUTORGA DE
PROCURAÇÃO A UM NOVO PATRONO SEM RESERVA
DE PODERES. REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO
ANTERIOR.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
DE
APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR
CONSTITUÍDO.
NULIDADE
ABSOLUTA.
NÃO
CONHECIMENTO.
CONCESSÃO
DA
ORDEM,
DE
OFÍCIO.
1. Nos termos da Jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, a outorga de poderes a um novo
patrono, sem reserva quanto aos do antigo advogado,
revoga tacitamente o mandato anterior.
2. Hipótese em que há flagrante constrangimento ilegal,
ante a ausência de intimação do novo defensor em relação
à data da sessão de julgamento do apelo defensivo, sendo
que a publicação em Diário Oficial se deu em nome da
advogada anteriormente constituída, tornando nulo o
acórdão proferido, por cerceamento de defesa.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de
ofício, para declarar a nulidade absoluta do acórdão
proferido
nos
autos
da
Apelação
n.o
0000560-22.2010.8.05.0051, desconstituindo o trânsito em
julgado do feito, a fim de que o referido recurso seja
novamente julgado, agora com a prévia intimação pessoal
do defensor da data da sessão de julgamento. (HC
359.619/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe
24/11/2016)
3. É o caso de acolhimento dos embargos de
declaração.
Analisando-se detidamente os autos, verifica-se
que o v. acórdão embargado, ao reconhecer a intempestividade do recurso
de apelação interposto pelo embargante, tomou como base uma premissa
equivocada, já que a data da publicação da sentença do DJE foi
19.10.2017, e não 19.07.2017 como constou a fls. 724.
Considerando que o recurso do embargante foi
protocolado aos 07.11.2017 (fls. 531), é o caso de se reconhecer sua
tempestividade.
4. Passo à análise do recurso de apelação do
embargante (fls. 531/562).
Em preliminar, sustentou o embargante que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001982-47.2014.8.26.0523/50001 - Salesópolis
4
renúncia de seu advogado ao mandato não observou a forma prescrita em
lei, e que a revelia decretada na sentença é nula. No mérito, requer a
improcedência da ação, por ausência de ato de improbidade.
Pois bem.
A renúncia do advogado do embargante foi
informada nos autos quando ainda vigia o CPC/73, que, em seu art. 45,
previa que o advogado que renunciar ao mandato outorgado provará que
cientificou o mandante a fim de que este nomeie substituto.
O
despacho
de
fls.
315
determinou
tal
providencia ao renunciante, suspendendo o processo por 10 dias;
determinou ainda a intimação pessoal do embargante para constituir novo
advogado, sob pena de revelia.
Embora coubesse ao advogado renunciante a
cientificação de seu cliente acerca da renúncia do mandato, fato é que o
embargante (mandante) foi pessoalmente intimado para constituir novo
defensor, ante a renúncia de seu patrono, sob pena de revelia (fls. 318).
Portanto, não se vislumbra qualquer prejuízo ao
embargante.
Ademais, a certidão de fls. 320 demonstra que o
embargante deixou de constituir novo patrono, sendo correta a revelia
contra ele decretada a fls. 323.
No mérito, o recurso de apelação não comporta
provimento.
O embargante/apelante não trouxe aos autos
nada que infirme os elementos de convicção da r. sentença, cujos
fundamentos ficam ratificados em mantidos nos termos do art. 252 do
RITJ/SP.
No mais, as matérias foram analisadas no v.
acórdão embargado.
5. Pelo exposto, acolhem-se os embargos de
declaração, com efeitos excepcionalmente infringentes, somente para
afastar a intempestividade do recurso de apelação do embargante, conhecê-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001982-47.2014.8.26.0523/50001 - Salesópolis
5
lo e negar-lhe provimento.
PONTE NETO
Relator